Tribunal: TJDFT
Processo: 0747812-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO COMO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE PARECER GENÉRICO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Salvo em casos de manifesta ilegalidade, é defeso ao Poder Judiciário revisar atos administrativos referentes a concursos públicos. 1.1. A discussão cinge-se a verificar ilegalidade do ato administrativo pelo qual considerado o candidato inapto a concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência.
2. Na hipótese, a lesão de menisco lateral apontada nos exames e relatórios médicos juntados aos autos pelo autor/apelante foi reconhecida em avaliação biopsicossocial, no entanto, não restou demonstrado “comprometimento de função significante ou limitação funcional”.
3. É insubsistente a alegação de que a justificativa da banca examinadora tenha sido genérica. O parecer é claro quanto ao fato de que, em exame físico, não se observou comprometimento da função física ou redução da capacidade para o desempenho de funções em razão da lesão apresentada, em consonância com as definições de deficiência física (item 10.2 do Edital no 01 de 21 de março de 2024).
4. “A carteira da pessoa com deficiência ou outro documento público ou privado que ateste a deficiência não afasta a necessidade de realização da avaliação biopsicossocial.” (art. 8o, § 6o da Lei Distrital 4.949/2012).
5. Recurso conhecido e desprovido.